Tribunal: TJDFT
Processo: 0005699-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, descrito na peça acusatória, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição do réu.
II - Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte à palavra da vítima deve ser concedido especial relevo, notadamente quando amparada pelos demais elementos probatórios, inclusive laudo pericial.
III - Comprovado nos autos que o réu, embriagado, iniciou uma contenda com a companheira, genitora da vítima, proferindo xingamentos e jogando pertences dela no chão, além de ter tentado agredir sua irmã, afere-se sem dúvida alguma que ela agiu em legítima defesa de sua família, ainda que para tanto tenha desferido um soco no agente.
IV - Ainda que assim não fosse, ficou comprovado que o réu agiu de forma totalmente desproporcional, aplicando vários socos no rosto da vítima, causando-lhe lesões indicadas no laudo pericial, caso em que deve responder pelo excesso doloso.
V - Recurso conhecido e não provido.